Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. ABATIMENTO APENAS DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para constatar que não há descumprimento por parte do executado, quando inclui as verbas indenizatórias e de ressarcimento no cálculo da limitação de 30% dos descontos sobre sua remuneração. 1.1. A recorrente pede que os descontos realizados pelo recorrido não alcancem as verbas indenizatórias e de ressarcimento.
2. A pretensão da agravante, de que o cálculo dos descontos exclua os valores recebidos a título de verbas indenizatórias e de ressarcimento, transborda do título executivo constituído na sentença proferida na ação de conhecimento, que expressamente determinou que os descontos alcancem 30% da remuneração, após abatidos somente os descontos compulsórios.
3. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 3.1. Jurisprudência: “O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).
4. Recurso improvido.